Tribunal: TJSP
Processo: 1000132-64.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – Rompimento de muro da ré que determinou a invasão da residência dos autores por águas pluviais - Defesa alegando motivo de força maior, pelo acontecimento da natureza, diante das fortes e intensas chuvas e pela maré alta, que aconteceram no dia dos fatos, inclusive com o alagamento de diversos imóveis no Município – Não acolhimento – Hipótese

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – Rompimento de muro da ré que determinou a invasão da residência dos autores por águas pluviais - Defesa alegando motivo de força maior, pelo acontecimento da natureza, diante das fortes e intensas chuvas e pela maré alta, que aconteceram no dia dos fatos, inclusive com o alagamento de diversos imóveis no Município – Não acolhimento – Hipótese em que restou apurado que o rompimento do muro da ré se deu em razão da falha da manutenção do sistema de drenagem – DANO MATERIAL – Comprovação - DANO MORAL – Caracterização – Verba devida – Fixação em R$ 10.000,00 para cada autor, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de mora legais contados da citação – Razoabilidade e proporcionalidade - Procedência parcial mantida - Recurso desprovido.